Tribunal: STF
Processo: Rcl 48083
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 387/PI e 556/RN. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO E RECLAMAÇÃO COMO PARADIGMAS. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ADPFs 387/PI e 556/RN ADI 2.501/MG apontadas como paradigma.



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.